Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-51.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, COM ELEVAÇÃO DO VALOR PARA 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL FIXADA PELO C. STJ – BENEFÍCIO QUE DEVE RETROAGIR À DATA DE CESSAÇÃO DA PENSÃO QUE VINHA SENDO PAGA À FILHA DA AUTORA, COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, COM ELEVAÇÃO DO VALOR PARA 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL FIXADA PELO C. STJ – BENEFÍCIO QUE DEVE RETROAGIR À DATA DE CESSAÇÃO DA PENSÃO QUE VINHA SENDO PAGA À FILHA DA AUTORA, COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO VALOR DO BENEFÍCIO PARA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO PREVISTO EM LEI POSTERIOR À DATA DO ÓBITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM".
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001565-51.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante
BENEDITA LUIZA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram parcial
provimento aos recursos. Sustentou oralmente o Dr. Yves Patrick Pescatori Galendi",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079 -Voto no 28.306 JV
2
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado/Apelante: BENEDITA LUIZA DE OLIVEIRA
Comarca: Botucatu
Voto no 28.306 – J.V.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE REVISÃO DE
PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – PAGAMENTO DE
PARCELAS ANTERIORES À DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO, COM ELEVAÇÃO DO VALOR PARA
100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO – COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL FIXADA PELO C. STJ – BENEFÍCIO
QUE DEVE RETROAGIR À DATA DE CESSAÇÃO DA
PENSÃO QUE VINHA SENDO PAGA À FILHA DA AUTORA,
COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
NO
VALOR
DO
BENEFÍCIO PARA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO
PREVISTO EM LEI POSTERIOR À DATA DO ÓBITO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM".
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de ação de revisão de pensão por morte acidentária,
visando o pagamento de parcelas no período compreendido entre a data
do falecimento do segurado (1993) e a data do requerimento
administrativo
(2009)
e
a
elevação
do
montante
implantado
administrativamente para 100% do salário-de-benefício, a partir da
entrada em vigor da Lei 9.032/95.
A demanda foi inicialmente movida perante a Justiça
Estadual (2a Vara Cível de Botucatu). Porém, considerando a
competência para analisar a matéria em discussão, os autos foram
remetidos à 1a Vara Federal de Botucatu (fls. 251/252).
Ocorre que a Justiça Federal também se considerou
incompetente, por estar em discussão a revisão de pensão por morte
acidentária, e suscitou Conflito Negativo de Competência perante o C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079 -Voto no 28.306 JV
3
STJ (fls. 538/541).
O referido Conflito foi julgado e fixou-se a competência da
Justiça Estadual para dirimir a lide (fls. 548/550).
O processo, então, retornou à Justiça Estadual e prosseguiu
regularmente até a prolação da r. Sentença de fls. 950/953, que julgou
parcialmente procedente a ação, condenando a autarquia a elevar o valor
da pensão da autora para 100% do salário-de-benefício, em razão da
entrada em vigor da Lei 9.032/95 antes da concessão administrativa do
benefício, com pagamento das diferenças em atraso. Foi indeferido o
pedido de retroação do marco inicial da pensão à data da morte do
segurado, visto que apenas em 2009 a obreira conseguiu provar que,
embora separada judicialmente do de cujus na época do falecimento,
continuava como sua companheira de fato. Diante da sucumbência
recíproca, as despesas e os honorários sucumbenciais foram repartidos
igualmente, estes fixados em 10% do valor dado à causa, reconhecida a
gratuidade da justiça à autora.
Os embargos de declaração da requerente foram acolhidos,
fixando-se a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da
condenação, observada a Súmula 111 do STJ, afastada a incidência sobre
o valor dado à causa (fls. 956/961 e 999/1000).
Apela a autarquia sustentando, em resumo, que a Lei
9.032/95 não pode ser aplicada no caso em tela, pois a pensão por morte
se rege pela norma vigente na época do falecimento do segurado. E, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079 -Voto no 28.306 JV
4
caso concreto, tal fato ocorreu em 1993, quando havia outra norma
vigorando. Afirma, ainda, que a majoração do benefício da autora sem a
existência de fonte de custeio também se mostra indevida. Pede, assim, o
decreto de improcedência ação e, subsidiariamente, a aplicação da Lei
11.960/09 na apuração dos valores em atraso e o reconhecimento de sua
isenção às custas e despesas processuais.
Recorre também a autora, manifestando de plano sua
discordância com a realização de julgamento virtual. No mérito, busca o
recebimento da pensão por morte desde a data do falecimento de seu
marido, argumentando que seus filhos receberam a pensão desde aquele
momento e a própria autarquia reconheceu seu direito ao benefício, mas
não o pagou. Pede, assim, a total procedência da ação.
Os recursos foram recebidos, mas apenas o do INSS foi
respondido. Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Certo é que a decisão condenatória é ilíquida. Assim,
conheço da remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do
CPC/2015.
Consta do documento de fl. 19 que a autora havia sido
incluída pelo segurado em sua lista de dependentes como sua esposa e
que o INSS concedeu pensão por morte a ela e aos dois filhos do casal.
Tal documento foi emitido em 02.07.2002. Ocorre que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079 -Voto no 28.306 JV
5
pagamento da pensão à autora/esposa.
A cópia do processo administrativo de concessão da pensão
por morte esclarece o que ocorreu: apesar de a requerente estar arrolada
como dependente, na qualidade de esposa, estava separada judicialmente
do de cujus desde 1983; além disso, constam apenas pedidos de
concessão de pensão em nome dos filhos do segurado.
Em outras palavras, o documento de fl. 19 está parcialmente
equivocado ao indicar que foi paga pensão a todos os dependentes ali
arrolados, visto que a autora em nenhum momento requereu a pensão por
morte.
O interesse em receber tal benefício surgiu apenas depois de
cessada a pensão da filha mais nova, por ter alcançado a idade limite
(20.12.2007 - fl. 68), como expressamente admitido na inicial da ação
movida perante o JEF de Botucatu (fl. 78).
Considerando
que
se
manteve,
na
prática,
como
companheira do segurado até o seu falecimento, a autora então buscou o
recebimento da pensão por morte a que entendia fazer jus.
E não há mais dúvida quanto ao cabimento do benefício,
dado o reconhecimento pelo próprio INSS e o início do pagamento desde
a data do requerimento administrativo.
Contudo, tem razão a autora a postular a retroação de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079 -Voto no 28.306 JV
6
pensão, visto que, na época do falecimento do obreiro, a redação original
do art. 74 da Lei 8.213/91 previa apenas que a pensão por morte seria
devida a partir do óbito do segurado. A estipulação de que tal prestação
deveria ser concedida a partir do pedido, caso este fosse realizado depois
de 30 dias da morte do de cujus, só foi inserida no ordenamento pela Lei
9.528/97.
Porém, como é sabido (inclusive pelo INSS, que lastreia seu
recurso neste argumento), aplica-se na concessão da pensão por morte a
norma vigente na data do óbito.
Assim, em teoria, a autora faz jus ao recebimento do
benefício desde a data do falecimento do segurado. Contudo,
considerando que o benefício foi pago integralmente aos demais
segurados até 20.12.2007 (fl. 68), é ilógico condenar a autarquia a
conceder novo quinhão à requerente sem o correspondente desconto das
parcelas recebidas pelos demais dependentes. Tal conduta levaria a
enriquecimento sem causa da autora em detrimento do erário, dado o
recebimento de prestação, pelo conjunto de dependentes pensionistas,
superior ao montante devido.
Portanto, merece provimento parcial o recurso da autora,
mostrando-se devido o pagamento de pensão por morte desde a data de
cessação do benefício que vinha sendo pago à sua filha (fl. 68),
observada a prescrição quinquenal das parcelas em atraso.
O apelo do INSS, por sua vez, também deve ser parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079 -Voto no 28.306 JV
7
acolhido.
Com efeito, aplicando-se o mesmo raciocínio que levou ao
provimento parcial do recurso da obreira, não há falar em revisão do
valor da pensão para aplicação de critério de cálculo instituído em lei
posterior à data do óbito.
O art. 75 da Lei 8.213/91, em sua redação original, assim
estabelecia:
"Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será:
a) (...)
b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício ou do salário-de-
contribuição vigente no dia do acidente, o que for mais vantajoso, caso o
falecimento seja conseqüência de acidente do trabalho."
Cumpre destacar que não há nos autos nenhuma evidência de
que a prestação atual esteja sendo paga à base de 60% do valor do salário-
de-benefício ou do salário-de-contribuição da data do infortúnio (ou de
qualquer outro modo diverso daquele estabelecido na lei de regência).
Os contracheques de fls. 20/21 não retratam o salário-de-
contribuição da data do acidente; a cópia da carta de concessão enviada
por correio à requerente está incompleta (fl. 17); e o valor de RMI
indicado na carta de concessão de fl. 938 foi apurado com base na data do
falecimento do de cujus, parâmetro que está teoricamente adequado,
considerando a fundamentação acima (tempus regit actum).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001565-51.2014.8.26.0079 -Voto no 28.306 JV
8
Destarte, inviável a concessão da revisão almejada, isto é, a
aplicação do critério estabelecido na Lei 9.032/95 para cálculo de pensão
decorrente de óbito acontecido em 1993.
Portanto, ficam acolhidos em parte os dois recursos,
limitando-se a condenação do INSS ao pagamento da pensão por morte
retroativamente à data de cessação da pensão recebida pela filha da
autora e do falecido segurado, com base no valor originalmente calculado
e observada a prescrição quinquenal. Afasta-se, além disso, a condenação
da autarquia ao pagamento de custas e despesas processuais.
Por fim, consigno que, para fins de correção monetária,
deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
(Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). Dá-se
parcial provimento, aqui, ao recurso oficial, afastando-se o pedido de
aplicação da TR formulado pela autarquia em seu apelo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do INSS, ao recurso da autora e ao reexame necessário.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator